Tribunal: TJDFT
Processo: 0722200-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0722200-17.2025.8.07.0000 PACIENTE: SUEDNEY DOS SANTOS IMPETRANTE: EDUARDO MARQUES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se do segundo habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por EDUARDO MARQUES DE OLIVEIRA em favor de SUEDNEY DOS SANTOS, em face de ato atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, que denegou a ordem em habeas corpus impetrado com o objetivo de trancar o inquérito policial conduzido pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e Fraudes – CORF, onde o paciente é investigado pela suposta prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, advocacia administrativa e favorecimento pessoal. Em suas razões, o impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, em razão da manutenção de um inquérito policial que tramita por mais de seis anos, sem qualquer justificativa plausível. Defende o cabimento da ação constitucional porque há flagrante ilegalidade, abuso de poder e teratologia na decisão que denegou a ordem de habeas corpus, na medida em que os tribunais superiores reconhecem a possibilidade de concessão da ordem de ofício nos casos de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial. Entende que o prejuízo decorrente do excesso de prazo na investigação criminal é de natureza in re ipsa, porque a simples existência da investigação gera constrangimentos e restrições indiretas à liberdade do investigado, impactando sua reputação e vida profissional. No mais, apresenta a cronologia do inquérito, informa que, paralelamente, foi instaurado processo administrativo disciplinar, já concluído, e afirma que não há justificativas para o excesso de prazo na conclusão das investigações. Registra que a sentença apresenta fundamentação juridicamente frágil e factualmente insustentável, que o juiz ignorou a jurisprudência consolidada relativa ao excesso de prazo e violou o princípio constitucional da razoável duração do processo. Assim, requer a concessão liminar da ordem para que o inquérito seja suspenso, e retirada a menção ao processo na certidão criminal até o julgamento final do habeas corpus. No mérito, pugna pelo trancamento definitivo do inquérito policial, sem prejuízo de nova investigação se surgirem provas substancialmente novas. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus não possui previsão legal expressa, constituindo construção jurisprudencial. Tal providência tem por finalidade pôr fim, de forma imediata, a constrangimento ilegal que se revele de maneira inequívoca já na petição inicial, com base nos elementos de prova apresentados. Sua adoção, contudo, restringe-se às hipóteses em que estejam demonstradas, de forma clara, a urgência, a necessidade e a relevância da medida. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que afirma a presente impetração, tendo em vista que a decisão que denegou a ordem de habeas corpus, reproduzida em id 238023726 dos autos n. 0713717-92.2025.8.07.0001, está bem fundamentada, não havendo ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique a suspensão imediata do inquérito policial, como pretende a Defesa. Como registrado na decisão que indeferiu o pedido liminar no habeas corpus n. 0712781-70.2025.8.07.0000, de minha Relatoria, o inquérito apura graves delitos envolvendo o paciente, atuando como servidor público no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tais como corrupção ativa e passiva, advocacia administrativa e favorecimento pessoal, cuja complexidade não pode ser denotada neste momento processual, o que também reflete no tempo de prolongamento do inquérito, dependendo de especificidades do caso, além de critérios meramente cronológicos. Ademais, apesar dos argumentos defensivos, o paciente não sofre risco concreto e atual à liberdade de locomoção ou iminente afronta a outros direitos individuais, nem comprovou, de início, potencial prejuízo com a simples menção de seu nome no registro do inquérito nos sistemas de informações pertinentes, a ponto de justificar a concessão liminar da ordem de habeas corpus, com suspensão do inquérito. Além disso, ressalta-se, no ponto, o entendimento também pacífico nos tribunais em relação ao cabimento de habeas corpus impetrado em substituição ao Recurso em Sentido Estrito, que é o recurso adequado contra a sentença que negou a ordem de habeas corpus, conforme previsto no art. 581, inciso X, do Código de Processo Penal. É que, embora os Tribunais venham ampliando as hipóteses de cabimento do habeas corpus para repelir flagrante ilegalidade ou abuso de poder, bem como situações teratológicas passíveis de revisão judicial, a jurisprudência pátria não admite o uso do remédio constitucional como substitutivo de recurso próprio. De qualquer modo, a matéria deve ser resolvida pelo Colegiado, por ocasião do julgamento do feito, após regular e célere tramitação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator